Tribunal: TJBA
Processo: 0300804-77.2014.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0300804-77.2014.8.05.0004

COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0300804-77.2014.8.05.0004

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: JOSE LEANDRO SOUZA SANTOS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ADITAMENTO À DENÚNCIA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PROFERIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVO ADITAMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR
EMENDATIO LIBELLI
. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Alagoinhas, que, após o encerramento da instrução, desclassificou a imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) para o crime de receptação (art. 180 do CP), determinando novo aditamento da denúncia em desfavor de José Leandro Souza Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de novo aditamento da denúncia para permitir o julgamento do crime de receptação; (ii) estabelecer se, estando o processo instruído, pode o Juízo proferir sentença de mérito aplicando a
emendatio libelli
(art. 383 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O aditamento à denúncia narra não apenas a prática do roubo majorado, mas também a conduta de receptação, ao descrever as negociações do acusado para devolver o celular subtraído, razão pela qual não há necessidade de novo aditamento.

4.O art. 383 do CPP autoriza o magistrado a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados, sem alterar a imputação fática, o que permite reconhecer a receptação em caso de insuficiência probatória quanto ao roubo.

5.A instrução criminal foi encerrada sem prejuízo à defesa, as partes apresentaram alegações finais e o processo encontra-se pronto para julgamento, devendo o mérito ser apreciado em sentença.

6.A decisão de desclassificação após o encerramento da instrução, com determinação de novo aditamento, configura ato inadequado e desnecessário, pois transfere indevidamente ao Ministério Público providência já suprida na acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
O aditamento que imputa o crime de roubo majorado e descreve a negociação para devolução da coisa subtraída contém, implicitamente, a narrativa das elementares da receptação.

2.
A aplicação da emendatio libelli (CPP, art. 383) permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa ao fato narrado na acusação, inclusive para reconhecer a receptação, sem necessidade de novo aditamento.

3.
Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, o processo encontra-se pronto para julgamento de mérito, sendo desnecessária a devolução ao Ministério Público para novo aditamento.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 226, 383 e 589; CP, arts. 157, § 2º, II, e 180.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.811/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/11/2024, DJe 25/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0300804-77.2014.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido José Leandro Souza Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0300804-77.2014.8.05.0004)